Tribunal: TJDFT
Processo: 0035192-39.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0035192-39.2011.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SOCIEDADE BAHIANA DE TALCO LTDA - ME, MAGNESITA REFRATARIOS S.A. EMBARGADO: MAGNESITA REFRATARIOS S.A., SOCIEDADE BAHIANA DE TALCO LTDA - ME D E S P A C H O Ciente do erro material. Retornem os autos ao eminente Relator. Brasília, DF, 01 de fevereiro de 2022 14:07:17. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator